Tribunal: TJMT
Processo: 1007989-91.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1022365-71.2021.8.11.0015, ajuizada por PEDRO HENRIQUE SANTOS MERLIN, representado por sua genitora ROSANGELA ALVES DOS SANTOS, determinou que a agravante efetue a complementação do pagamento das despesas relativas ao tratamento multidisciplinar do autor, ora agravado.
Para tanto, aduz a agravante, em síntese, ser indevida a complementação de valores decidida pelo juízo de origem, o que, inclusive, poderá causar severo desequilíbrio econômico-financeiro.
Esclarece que, os valores que já foram pagos, no montante de R$ 5.110,95 (cinco mil cento e dez reais e noventa e cinco centavos), correspondem ao valor das despesas que seriam pagas pelo mesmos serviços às clínicas de sua rede credenciada.
Ressalta que, os valores remanescentes, de R$ 34.559,05 (trinta e quatro mil quinhentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos), devem ser suportados pelo agravado, em razão de ter optado por seguir seu tratamento em clínica não credenciada e com tabela muito acima da que é praticada no mercado.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto da decisão recorrida, que apenas determinou que a agravante cumprisse com a obrigação de suportar os gastos do tratamento multidisciplinar do agravado, com o que já estava obrigada, por força de decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento de no 1000698-40.2022.8.11.0000.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.